Tribunal: STJ
Processo: 1123109-93.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877887 - SP (2025/0081000-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MAEDRO RECUPERACAO DE RECEBIVEIS E GESTAO EMPRESARIAL
LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE TAVARES - SP262735
GABRIEL SALLES VACCARI - SP358038
AGRAVADO
: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
AGRAVADO
: VIRGO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
LUCIANA BARSOTTI MACHADO - SP305347
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50337555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/09/2025 13:11:36
Publicação no DJEN/CNJ de 11/09/2025. Código de Controle do Documento: ae04adad-a68a-4056-a0ae-0d6dc0f3694f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877887 - SP (2025/0081000-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MAEDRO RECUPERACAO DE RECEBIVEIS E GESTAO EMPRESARIAL
LTDA
ADVOGADOS
: PAULO HENRIQUE TAVARES - SP262735
GABRIEL SALLES VACCARI - SP358038
AGRAVADO
: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
AGRAVADO
: VIRGO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
LUCIANA BARSOTTI MACHADO - SP305347
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos
da decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por MAEDRO RECUPERACAO DE
RECEBIVEIS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial.
: de cobrança movida por MAEDRO RECUPERACAO DE RECEBIVEIS E
Ação
GESTAO EMPRESARIAL LTDA em face de VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
e VIRGO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.
: julgou improcedente .
Sentença
: negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Consultoria comercial - Ação de cobrança de comissão -
Sentença de improcedência - Apelo da autora - Contribuição da autora para a
Documento eletrônico VDA49389806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 17:29:47
Código de Controle do Documento: 9c79abaf-2691-4f22-90cf-f866a1ba2edb

consumação do negócio não comprovada - Comissão inexigível - Sentença mantida -
Apelação desprovida (e-STJ fl. 650)

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração
: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega efetiva impugnação aos
Agravo interno:
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial e afastamento
da incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. Requer, assim, o provimento do agravo
para que seja determinado o processamento do recurso especial e apreciado o
mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:

i) incidência das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.

- Da Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
.
21/12/2023

- Da Súmula 5/STJ
Da leitura do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou a incidência da Súmula 5/STJ, pois não demonstrou que a
análise do recurso especial prescinde da interpretação das cláusulas do contrato
objeto do recurso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.417.625/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no REsp 2.041.442/RN, Quarta Turma, DJe de
.
28/2/2024
28/2/2024

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
Documento eletrônico VDA49389806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 17:29:47
Código de Controle do Documento: 9c79abaf-2691-4f22-90cf-f866a1ba2edb

da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA49389806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/08/2025 17:29:47
Código de Controle do Documento: 9c79abaf-2691-4f22-90cf-f866a1ba2edb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.877.887 / SP
Número Registro: 2025/0081000-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11231099320218260100
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAEDRO RECUPERACAO DE RECEBIVEIS E GESTAO
EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE TAVARES - SP262735
GABRIEL SALLES VACCARI - SP358038
AGRAVADO
: VIRGO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
AGRAVADO
: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
ADVOGADOS : FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
LUCIANA BARSOTTI MACHADO - SP305347
GABRIEL ROCHA BARRETO - SP294457
ANA CAROLINA CASSIS DOS SANTOS GASPARINE - SP413720
FERNANDA NOGUEIRA MORRONE - SP519188
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SERVIÇOS
PROFISSIONAIS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA50332534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:30
Código de Controle do Documento: 5d595066-dff1-4a99-a366-50252a187b21

AGRAVANTE : MAEDRO RECUPERACAO DE RECEBIVEIS E GESTAO
EMPRESARIAL LTDA
ADVOGADOS : PAULO HENRIQUE TAVARES - SP262735
GABRIEL SALLES VACCARI - SP358038
AGRAVADO
: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO
AGRAVADO
: VIRGO SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA
ADVOGADOS : FLAVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - SP256441
LUCIANA BARSOTTI MACHADO - SP305347
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:28:30
Código de Controle do Documento: 5d595066-dff1-4a99-a366-50252a187b21